Tribunal: TJPA
Processo: 0800227-54.2022.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800227-54.2022.8.14.0087

APELANTE: NILDISON CAMPOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800227-54.2022.8.14.0087.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: NILDISON CAMPOS DE OLIVEIRA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Desembargador.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL E INSUFICIENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE NÃO APONTA O RÉU COMO AUTOR DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA QUE NÃO PODE SER TOMADA COMO PILAR PARA A CONDENAÇÃO QUANDO NÃO SE MOSTRA COERENTE E HARMÔNICA. TESTEMUNHO JUDICIALIZADO QUE INDICA A EXISTÊNCIA DE SUSPEITAS SOBRE TERCEIRO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ISOLADA E NÃO CORROBORADA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Nildison Campos de Oliveira contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal.

2.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver o apelante, arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa e, no mérito, a insuficiência de provas para sustentar a condenação, destacando a fragilidade da palavra da vítima, a existência de provas que geram dúvida razoável e a invalidade da confissão extrajudicial como único pilar da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se um decreto condenatório pode se sustentar em uma confissão extrajudicial retratada em juízo, quando as provas judicializadas — notadamente o depoimento da vítima, o testemunho de autoridade que acompanhou o caso e a prova pericial — não apenas falham em confirmar a autoria, mas também introduzem dúvidas razoáveis e apontam para a possível responsabilidade de terceiro, em violação ao art. 155 do CPP e ao princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação penal exige um conjunto probatório robusto, coeso e produzido sob o crivo do contraditório, capaz de gerar certeza moral no julgador. No caso em tela, a prova de autoria é extremamente frágil e repleta de contradições.

5. O depoimento especial da vítima, fonte primária da acusação, é inconclusivo e não aponta o apelante como autor do delito, afirmando a ofendida textualmente que "não lembra quem foi". A palavra da vítima não pode ser o pilar da condenação quando não se mostra verossímil e coerente.

6. O testemunho judicializado do Conselheiro Tutelar que acompanhou o caso introduz dúvida razoável e insanável, ao relatar a existência de suspeitas sobre o padrasto da vítima e a conduta obstrutiva da genitora.

7. A condenação se ampara, essencialmente, na confissão extrajudicial do réu, que foi retratada em juízo e se encontra isolada e em dissonância com as demais provas judicializadas. Conforme o art. 155 do CPP e a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, é vedado ao juiz fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. A ausência de provas concretas sobre a autoria, produzidas na fase judicial, impõe a absolvição.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante Nildison Campos de Oliveira da imputação relativa ao art. 217-A do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 217-A; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 854563/RO; TJ-DF 07031508020228070009; TJ-MG - Apelação Criminal 00699759520128130699.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
10 dias do mês de
fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NILDISON CAMPOS DE OLIVEIRA
, por intermédio de sua advogada constituída, contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA (ID 23845898), que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 23845812), em síntese, que entre os meses de setembro e outubro de 2021, o denunciado, então com 20 anos, teria submetido a vítima A. M. C., à época com 12 anos de idade, à prática de conjunção carnal. Segundo a exordial, o acusado teria encontrado a vítima em uma praça, oferecido-lhe bebida alcoólica e a conduzido à sua residência, onde teria praticado o ato sexual mediante ameaça. A denúncia imputou ainda que, em decorrência do ato, a vítima teria engravidado e contraído doença sexualmente transmissível.

A defesa, em suas razões recursais (ID 23845914), pugna pela absolvição do recorrente. Argui, preliminarmente, o cerceamento de defesa, por entender que a sentença não analisou devidamente os argumentos defensivos. No mérito, sustenta a manifesta insuficiência probatória, argumentando que a palavra da vítima é contraditória e não o aponta como autor, que a prova pericial o favorece e que a condenação se baseou indevidamente em confissão extrajudicial não corroborada em juízo.

Em contrarrazões (ID 23845919), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 25721210), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo
a quo
não teria enfrentado todas as teses defensivas apresentadas em alegações finais, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Contudo, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, positivado no art. 282, § 2º, do Código de Processo Civil e aplicável analogicamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP, deixo de analisar a preliminar, uma vez que a análise meritória será favorável ao apelante, sendo este o resultado que mais lhe aproveita.

3. DO MÉRITO RECURSAL

A defesa busca a absolvição do apelante, sustentando a fragilidade do conjunto probatório para embasar um decreto condenatório.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a pretensão absolutória merece acolhimento. A gravidade do delito imputado, embora inquestionável, não autoriza que se mitiguem as garantias fundamentais do devido processo legal, notadamente o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência.

A análise do caso revela uma mácula insanável que compromete a validade da condenação: a violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e a consequente insuficiência de provas judicializadas.

No presente caso, o depoimento especial da vítima ADRIELE MARTINS CERDEIRA, fonte primária da acusação, é marcado por lacunas e incertezas que o tornam insuficiente para um juízo de certeza. A vítima, de forma expressa, declarou:
“que não lembra quem foi; que suas amigas disseram que ele usava muita droga; que não conhecia a pessoa e não sabe o nome; que nunca tinha visto a pessoa que fez isso com ela”
. Tal depoimento, longe de apontar o apelante, semeia dúvida intransponível sobre a autoria.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em caso análogo, assentou que é imprescindível a harmonia nas narrativas para que subsidiem uma condenação, o que não ocorre no presente feito. É relevante destacar o entendimento de que a palavra da vítima não pode ser o pilar da condenação quando não se mostra verossímil, coerente e harmônica, considerando a imprecisão dos fatos narrados e as inúmeras contradições nas versões apresentadas, conforme se extrai do seguinte julgado:

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO TENTADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. (...) 2.
É imprescindível haver harmonia entre as narrativas da ofendida nas fases extrajudicial e judicial para que estas subsidiem de modo insuspeito o decreto condenatório. Portanto, a palavra da vítima não pode ser tomada como pilar para a condenação quando não se mostra verossímil, coerente e harmônica, considerando a imprecisão dos fatos narrados e as inúmeras contradições nas versões apresentadas. (
TJ-DF 07031508020228070009 1758425, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/09/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/09/2023) – destaquei.

A fragilidade se aprofunda com o testemunho judicializado de JUSCELINO BARBOSA SERRÃO, Conselheiro Tutelar que acompanhou o caso. Seu relato, isento e oficial, introduz elementos que abalam a credibilidade da acusação. A testemunha afirmou que, após os exames de sífilis,
“passaram a suspeitar também do padrasto de ter engravidado a própria enteada”
. Relatou, ainda, que
“o conselho desconfiou que seria o padrasto porque a mãe dificultou as investigações e o padrasto não colaborou, o outro acusado sempre colaborou”
, e que a genitora demonstrava apenas
“interesse financeiro”
.

Diante de um cenário com versões conflitantes e a ausência de outros elementos que corroborem o depoimento da ofendida, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela absolvição. É fundamental ressaltar que, embora a palavra da vítima tenha especial relevância, é sempre necessário que tais declarações encontrem respaldo nas demais evidências, e, havendo versões conflitantes, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, como se vê no julgado a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Esta Corte já se manifestou, em reiterados julgados, que, nos crimes sexuais, normalmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima se reveste de especial relevância.
Entretanto, é sempre necessário que tais declarações encontrem respaldo nas demais evidências amealhadas no curso da persecução criminal.
3.
Neste caso, com a devida vênia, verifico que o depoimento da vítima não foi corroborado pelos outros elementos de prova. Os elementos analisados, considerando a estreiteza cognitiva do writ, não autorizam a manutenção da sentença condenatória, ante a existência de versões conflitantes, devendo prevalecer, neste caso, a aplicação do princípio in dubio pro reo.
(STJ - AgRg no HC: 854563 RO 2023/0333779-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023) – destaquei.

A condenação se ampara, essencialmente, na confissão extrajudicial do réu (ID 66172044 - Pág. 8/9), que foi retratada em juízo. Uma confissão obtida na fase inquisitorial, quando isolada e, principalmente, quando contrariada por um conjunto de provas judicializadas que apontam para a dúvida, não possui força para, sozinha, sustentar um decreto condenatório. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em situação semelhante, decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. (...)
Inconsistentes as informações trazidas aos autos pela vítima apenas na fase extrajudicial, sobrevindo a dúvida quanto à autoria, esta se resolve a favor do réu e demanda a prolação de uma decisão absolutória, porque no processo penal é necessária a certeza, e não apenas ilações quanto ao fato apontado como criminoso - Não se colhendo da prova produzida em contraditório judicial a certeza necessária quanto à autoria delitiva, subsistindo apenas indícios, deve ser proferida decisão absolutória, com base no princípio do "in dubio pro reo".
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00699759520128130699 Ubá, Relator: Des.(a) Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 04/08/2022, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/08/2022) – destaquei.

O que se tem, portanto, é uma condenação por autoria baseada em uma confissão extrajudicial retratada, em detrimento de um depoimento judicial da vítima que não reconhece o autor, de um testemunho qualificado que levanta suspeitas sobre terceiro e de uma prova técnica que contradiz a narrativa. Isso viola frontalmente o art. 155 do CPP e fragiliza a acusação a ponto de torná-la insustentável, impondo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. A absolvição, portanto, não nega a tragédia sofrida pela vítima, mas reconhece a falha do Estado em produzir, sob as garantias constitucionais, a prova necessária para atribuir, com a certeza exigida pelo Direito Penal, a autoria do crime ao apelante.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, por vislumbrar manifesta insuficiência de provas judicializadas para comprovar a autoria delitiva,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
para, reformando integralmente a sentença de primeiro grau,
absolver o apelante NILDISON CAMPOS DE OLIVEIRA
da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026